Tribunal: TJDFT
Processo: 0718423-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PSIQUIÁTRICO CONCLUSIVO. INIMPUTABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. In casu, a palavra da vítima merece especial relevância, pois corroboradas pelas palavras da testemunha e pelo contexto probatório. A condenação do réu se baseou no depoimento da vítima, no depoimento da testemunha agente de polícia, bem como pelo contexto dos fatos apresentados a juízo.
2. O laudo psiquiátrico no 27734/21 concluiu pela inexistência de elementos que indicassem comprometimento de entendimento e autodeterminação quanto aos fatos delitivos em apuração à época (ID 109886289). Ante a tais considerações, não há que se falar que, à época do fato delitivo, o acusado fosse considerado inimputável.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, sentença mantida.